Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO. VEÍCULO ESTACIONADO NA BOMBA DE DIESEL. FRENTRISTA QUE ANTES DE INICIAR O ABASTECIMENTO RETORNA AO MOTORISTA PARA CONFIRMAÇÃO COMBUSTÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFIRMADA PELA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça e, ao ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 69976585), recolheu as custas e o preparo no prazo concedido pelo juízo (ID 70266636, 70266637, 70266638). Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A insuficiência da prova quanto ao fato constitutivo milita contra o autor e resultará na improcedência do pedido, na esteira do que preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, o conjunto probatório infirma a responsabilidade do posto de combustível pelo erro no abastecimento do veículo do autor com diesel.
4. O vídeo que instrui a contestação mostra que o autor estacionou o veículo na baia da bomba de diesel (ID 69959178, 00:00:50). O frentista conversa com o cliente e vai até a bomba, retira a mangueira da bomba e coloca o bico no tanque, mas antes de iniciar o abastecimento, retorna ao motorista e depois de receber uma confirmação, volta e dispara o mecanismo do bico da mangueira (ID 69959178, 00:01:28). Esse iter é corroborado pela declaração do frentista (ID 69959177, pág. 1) de que não iniciou o abastecimento antes de certificar com o autor o combustível a ser utilizado.
5. Além disso, a tampa do tanque do veículo não trazia impresso o tipo de combustível usado (ID 69959177, pág. 2, 3), o que explicou a hesitação do frentista que preferiu confirmar com o condutor antes de abastecer o veículo.
6. Esse cenário induz a responsabilidade do próprio autor pelo abastecimento com diesel, uma vez que o posto de combustível tomou todas as medidas preventivas para abastecer o veículo com o combustível adequado.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.